Tribunal: TJSP
Processo: 0016987-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação ordinária – Candidata reprovada no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Professor Educação Básica II"– Inadmissibilidade – Candidata que já exercia a mesma função em virtude de sucessivas contratações temporárias – Obesidade que não afeta sua capacidade laboral – Impossibilidade de pagamento retroativo da remuneração – Precedentes – Sentença

Ementa:
Ação ordinária – Candidata reprovada no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Professor Educação Básica II"– Inadmissibilidade – Candidata que já exercia a mesma função em virtude de sucessivas contratações temporárias – Obesidade que não afeta sua capacidade laboral – Impossibilidade de pagamento retroativo da remuneração – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Provimento parcial do recurso.